Tribunal: TJBA
Processo: 8071847-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8071847-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO MENEZES DOS SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA EXIGIR NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público (Edital SAEB 002/2023) para contestar a legalidade de sua convocação exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após ter sido classificado em 70º lugar e fora do número de vagas inicialmente ofertado. A impugnação voltou-se contra a ausência de notificação pessoal, considerando que o candidato somente teve ciência do ato convocatório por meio de familiares, quando o prazo para apresentação de documentos já havia expirado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação mandamental; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à notificação pessoal do candidato, diante da publicação da convocação apenas em Diário Oficial, após 10 (dez) meses da homologação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para responder ao mandado de segurança, por ser subscritor do edital impugnado e responsável pela homologação do resultado final, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09.

A publicação da convocação no Diário Oficial, realizada 10 (dez) meses após a homologação do certame, não configura lapso temporal suficientemente longo para exigir convocação pessoal do candidato, à luz da jurisprudência do STJ, que somente admite tal exigência quando o intervalo entre os atos do concurso é consideravelmente extenso, notadamente acima de 01 (hum) ano (
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.183.567 – DF)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Secretário de Administração do Estado possui legitimidade passiva quando subscreve o edital e homologa o resultado final do certame.

A convocação de candidato fora do número de vagas ofertadas, publicada exclusivamente em Diário Oficial após 10 meses da homologação, é válida e não exige notificação pessoal.

Não há direito líquido e certo à nomeação ou à convocação diferenciada quando o candidato integra apenas o cadastro de reserva e não há omissão ou negativa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 73.025/MS, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.567/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 25.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071847-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LUIS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
e como impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar

de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA,
julgando

prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador, .